Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. OBEDIÊNCIA DE ORDEM SUCESSIVA. FERRAMENTA TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. PEDIDO DE ALIENAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra a decisão proferida no processo no 0705255-70.2021.8.07.0007, que tramita no 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
II. Em suas razões, insurge-se contra a determinação judicial que ordenou de ofício a execução de medidas constritivas de forma sucessiva, de modo que a exequente deveria aguardar o exaurimento de referidas providências antes de requerer as diligências que entende pertinente. Requer, portanto, a reforma da decisão, para que seja deferida de imediato a utilização da ferramenta Teimosinha. O pedido de inserção da restrição de circulação no veículo localizado no ID 124959286 perdeu o objeto, conforme despacho de ID 37064966.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 37557617).
IV. O art. 835, inciso I, do CPC confere preferência à penhora em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. O art. 854, por seu turno, permite que referida penhora seja promovida pelo SISBAJUD.
V. O art. 2o da Lei 9.099/95, ao dispor que o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação, permite concluir que é preferível a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam maiores chances de satisfação do direito material postulado, em especial daquelas que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD.
VI. Assim, não há óbice à utilização da "teimosinha", por meio da qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada para até 30 dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação.
VII. Não obstante, o objetivo principal do cumprimento de sentença é satisfação do crédito de R$ 1.650,00. Nesse aspecto, observa-se que no processo de origem foi localizado o veículo PAJ9349/DF, chassi KMHDH41GBFU404882, marca/modelo – I/HYUNDAI ELANTRA.
VIII. Com relação ao bem localizado, já houve requerimento formulado pela agravante para que seja procedida sua alienação e o juízo de origem já oficiou ao Detran perquirindo sobre eventuais pendências financeiras junto ao bem móvel (ID 129989398).
IX. O contexto relatado denota que a pesquisa via SISBAJUD não é atualmente necessária, sendo prudente que se aguarde a efetivação da alienação do veículo. Eventualmente, caso esta medida não seja factível, terá lugar a realização da ‘teimosinha’.
X. Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.
XI. Agravo PREJUDICADO. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.